Tribunal: TJPA
Processo: 0000466-16.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000466-16.2018.8.14.0125

APELANTE: GERSON GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. PENA.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO DEFINIDO EM LEI. INCABIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame da sentença prolatada, observa-se que o Magistrado de primevo incorreu em equívoco, haja vista que, na primeira etapa do cálculo penalógico, embora tenha reconhecido em favor do acusado a totalidade das vetoriais do art. 59, do CPB, determinou a pena primária em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal definido,
in abstrato
, para o ilícito em espécie, punido com pena de reclusão variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

2. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

3. Determinada ao réu nova condenação, no
quantum
de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multas, observa-se que a prescrição é alcançada no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB, o qual, porém, deve ser reduzido para 02 (dois) anos, considerando a menoridade relativa do réu ao tempo do crime, quando possuía 20 (vinte) anos de idade. Nesse contexto, datado édito condenatório de 08/05/2018, último marco interruptivo da prescrição, têm-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal operou-se em 07/05/2020, muito antes da conclusão do presente feito para julgamento por esta instância recursal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente, declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao
Parquet
, extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Gerson Gomes da Silva
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA (ID 10208828), que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso no tipo penal inserto no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10208813) que, no dia 19 de janeiro de 2018, por volta das 04h00min, nas imediações do banco do Bradesco, uma guarnição policial, em ronda de rotina, avistou um indivíduo, ora apelante, de posse de diversos objetos, o que chamou a atenção da equipe de policiais. Ao ser abordado e indagado acerca da procedência de tais objetos, o réu apresentou comportamento evasivo, pelo que foi encaminhado à DEPOL a fim de prestar esclarecimentos. Naquela oportunidade, revelou o réu que, por volta das 03h30min, daquela madrugada, teria ingressado na residência da vítima, após arrombamento da porta, e efetuado a subtração da
res
, incluindo bonés, camisa, relógio, óculos, caixa de som, joias, dentre outros.

Em
razões recursais
(ID 10208841), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda seja aplicada em seu
quantum
mínimo, levando em consideração a confissão do acusado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 10208842), o Ministério Público de 1º Grau, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, para fixação da pena no mínimo legal.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria da pena:

Clama pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda seja aplicada em seu
quantum
mínimo, levando em consideração a confissão do acusado.

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, veja-se:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA para CONDENAR Gerson Gomes da Silva nas penas dos art. 155, caput, do CPB. Passa-se a dosimetria da pena, nos exatos termos do art. 68 do CPB.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que a culpabilidade do réu é normal à espécie. O réu registra antecedentes criminais sem condenação com trânsito em julgado, o que impede a utilização em seu desfavor, conforme ADPF 144 do STF. Os motivos do crime foram para obter lucro fácil, o que é normal à espécie, sendo devidamente considerada no preceito secundário da norma penal em abstrato, não havendo o que se valorar. As circunstâncias foram relatadas nos autos, não havendo nada a valorar. As consequências não figuram em seu desfavor, pois a vítima recuperou o bem. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e a 60 (sessenta) dias-multa.

Não incide em seu desfavor agravante, porém incide a atenuante da confissão, mas como a pena privativa de liberdade já está no mínimo, incidirá somente na pena de multa, pelo que atenuo em 1/6, ficando em 02 (dois) anos de reclusão e a 50 (cinquenta) dias multa, a qual fica como definitiva em face da inexistência de outras circunstâncias a analisar.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

Deixo de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que, não obstante o acusado preencha o requisito objetivo, referente ao lapso temporal, entende-se que os requisitos de natureza subjetiva não indicam a substituição como adequada, já que apresenta vários antecedentes criminais, conforme a regra do art. 44, II, do CPB.

A pena privativa de liberdade do réu, considerando suas condições pessoais, por responder a outros procedimentos e está em liberdade provisória, seria o regime inicialmente semi-aberto (sic), entretanto reconheço o tempo de detração em prisão provisória e determino seu cumprimento em regime aberto (prisão cautelar em 19.01.2018).”

Ab initio
, cumpre esclarecer que, diversamente do erigido pela defesa, a condenação do recorrente deu-se com arrimo no tipo penal contido no art. 155,
caput
, do Códex Penal, ou seja, no crime de furto na sua modalidade simples, na medida em que rechaçadas pelo Juízo sentenciante a majorante do repouso noturno, bem como a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Vislumbra-se, entretanto, mácula na decisão vergastada a ser sanada por esta instância
ad quem
, haja vista que, na primeira etapa do cálculo penalógico, o Magistrado singular, embora tenha reconhecido em favor do acusado a totalidade das vetoriais do art. 59, do CPB, determinou a pena primária em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal definido,
in abstrato
, para o ilícito em espécie, punido com pena de reclusão variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Denota-se, em realidade, que pretendeu o Juízo monocrático estabelecer a reprimenda base em seu grau mínimo; fez uso, no entanto, do interregno punitivo atribuído ao delito de furto qualificado, tanto que, na segunda etapa da dosimetria, fundamenta a inadequação da incidência da atenuante da confissão espontânea, considerando a fixação da pena corpórea já no mínimo legal, aplicando a benesse, tão somente, no tocante à pena de multa, a qual, inclusive, há de ser revista, posto que deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.

De rigor, portanto, o redimensionamento da pena cominada, consoante passo a proceder:

Na primeira etapa, reconhecidos em favor do réu todos os critérios do art. 59, do CPB, fixo a pena inicial em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), deixo de atribuir
quantum
redutor a ela corresponde, diante do fato de que a pena primária privativa de liberdade encontra-se estabelecida no importe mínimo legal.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ. Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta status de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (TJE/PA, 10480394, 10480394, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-26)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR SER A VÍTIMA IRMÃO DO ACUSADO. VÍTIMA DEFICIENTE AUDITIVA. ART. 129, §9º E 11º DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) O recorrente requer que seja afastada a valoração negativa atribuída à culpabilidade e, assim, a pena base seja fixada no mínimo legal. No entanto, o magistrado a quo, na análise das circunstâncias judiciais, considerou a culpabilidade como normal ao tipo e fixou a pena base em 3 (três) meses, logo, no mínimo legal previsto para o delito, considerando a sua forma qualificada, não subsistindo qualquer justificativa para que seja feito qualquer redimensionamento na pena.

2) Em que pese a irresignação do recorrente, quanto a não redução da pena provisória pela confissão espontânea abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, não se sustenta tal argumento, pois a incidência da atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula 231, STJ. TEMA 158, STF.

3) Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA, 10674455, 10674455, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-18)”

Na terceira etapa, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a sanção
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, ao réu
GERSON GOMES DA SILVA
,
em
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa).

2. Da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal:

Na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao
Parquet
, declaro, desde já, extinta a punibilidade do recorrente, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente.

Consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

Determinada ao réu nova condenação, no
quantum
de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observa-se que a prescrição é alcançada no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB, o qual, porém, deve ser reduzido para 02 (dois) anos, considerando a menoridade relativa do réu ao tempo do crime, quando possuía 20 (vinte) anos de idade (Documento à ID 10208806, pág. 03).

Nesse contexto, datado édito condenatório de 08/05/2018, último marco interruptivo da prescrição, têm-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal operou-se em 07/05/2020, muito antes da conclusão do presente feito para julgamento por esta instância recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente para 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e
10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa,
declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao
Parquet
, extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa superveniente, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022